Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715014-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida, em relação à deserção de seu recurso. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A diligência para comprovação da sua hipossuficiência e/ou da comprovação do preparo recursal, no prazo estipulado, é de ônus da parte que recorre, o que não ocorreu no caso em questão. Ademais a inaplicabilidade dos ditames do CPC já foi apreciada na decisão combatida. Lado outro, salutar, pois, o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar a contradição do patamar dos honorários advocatícios para atendimento ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, retificando a parte final da decisão para condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator